Tribunal: TJBA
Processo: 8068400-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068400-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL
.

MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.
BAIXO VALOR.
ALEGAÇÃO DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR.
TEMA 1.184/STF. RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CNJ. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
DECISÃO
MANTIDA
.
RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu execução fiscal, com fundamento no Tema 1.184 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal e na Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em saber se é cabível a extinção de execução fiscal de pequeno valor com fundamento na ausência de interesse de agir, à luz do Tema 1.184/STF e da Resolução n.º 547/2024 do CNJ, frente à legislação municipal que estabelece critérios próprios para o ajuizamento de execuções fiscais.

Razões de decidir:

3. O STF, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, reconheceu a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, desde que respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

4. A Resolução n.º 547/2024 do CNJ determinou a extinção de execuções fiscais cujo valor seja inferior a R$ 10.000,00, desde que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não sejam localizados bens penhoráveis.

5. No entanto, o art. 276 da Lei Municipal n.º 7.186/2007 do Município de Salvador prevê que a Procuradoria Fiscal do Município pode deixar de ajuizar execuções fiscais de valores inferiores a R$ 1.000,00, estabelecendo parâmetro diverso ao fixado na Resolução do CNJ.

6. No julgamento da Apelação Cível n.º 0765613-88.2012.8.05.0001, a Primeira Câmara Cível do TJBA firmou tese, no âmbito de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), no sentido de que o Poder Judiciário não pode extinguir execuções fiscais de pequeno valor por ausência de interesse processual, pois a decisão sobre o ajuizamento compete ao Procurador-Geral do Município.

7. No caso concreto, o valor da execução é de R$ 8.257,04, montante que ultrapassa significativamente o mínimo estabelecido pela legislação municipal, afastando a alegação de ausência de interesse de agir.

Dispositivo e tese:

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

“1. A extinção de execução fiscal de pequeno valor por ausência de interesse de agir deve respeitar a competência dos entes federativos para regulamentar o ajuizamento da cobrança judicial de tributos, conforme Tema 1.184/STF. 2. O artigo 276, § 1.º, da Lei Municipal n.º 7.186/2007 estabelece critério próprio para o ajuizamento de execuções fiscais no Município de Salvador, conferindo ao Procurador-Geral discricionariedade para decidir sobre a propositura da ação. 3. O Poder Judiciário não pode extinguir execuções fiscais de ofício ou a pedido do executado, sob alegação de ausência de interesse processual, quando o valor do débito está acima do limite fixado pela legislação municipal.”

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37,
caput
; Lei Municipal n.º 7.186/2007, art. 276; Resolução n.º 547/2024 do CNJ.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE n.º 1355208 (Tema 1.184), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.11.2023; TJBA, Apelação Cível n.º 0765613-88.2012.8.05.0001, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 11.03.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º 8068400-75.2024.8.05.0000,
e
m que figura como Agravante

Habitação e Urbanização da Bahia S.A. – URBIS

e Agravado o
MUNICÍPIO DE
SALVADOR
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,
15 de abril
de 202
5
.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22